Tribunal: TJDFT
Processo: 0735885-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735885-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO FRANCISCO DANTAS AGRAVADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES PROPRIETARIOS DE IMOVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMINIO PARQUE FLAMBOYANT, CONCEITOS FACILITY LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por RAIMUNDO FRANCISCO DANTAS, contra a decisão de ID: Num. 167089052 proferida nos autos da obrigação de fazer n.o 0724084-65.2022.8.07.0007, que tramita na 3a Vara Cível de Taguatinga, que determinou a suspensão do feito, até a decisão acerca da conexão dos processos em decisão a ser proferida nos autos do processo de n.o 0709848-11.2022.07.0007, em curso nessa mesma vara cível. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida (ID: Num. 145534488). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador